Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-71.2024.8.11.0018
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003171-71.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 740.971.641-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. R. D. S. - CPF: 102.449.401-26 (VÍTIMA), J. R. D. S. - CPF: 098.563.251-88 (VÍTIMA), CARLA ADRIANA RUEDIEGER - CPF: 041.876.081-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. CONCURSO FORMAL. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação Criminal interposta pelo acusado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP, por três vezes), cometido no contexto de violência doméstica, com incidência das causas de aumento previstas no art. 61, II, “e”, “f” e “h”, do mesmo diploma, em concurso formal (art. 70 do CP). Consta dos autos que, embriagado, o réu trancou os filhos dentro de casa e, armado com uma faca, proferiu ameaças de morte contra sua companheira e os filhos menores. O recurso buscou a absolvição por atipicidade da conduta, o afastamento do concurso formal e a exclusão da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
: (i) verificar se a embriaguez do agente afasta o dolo específico exigido para o crime de ameaça; (ii) estabelecer se houve ameaça única ou múltiplas, de forma a justificar ou não o concurso formal de crimes; (iii) definir se é válida a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais no processo penal, sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir
: A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, nos termos do art. 28, II, do CP e da teoria da
actio libera in causa
. O conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo embriagado, trancou os filhos, empunhou uma faca e verbalizou ameaças de morte, conduta suficiente para caracterizar o crime de ameaça. A pluralidade de vítimas (companheira e dois filhos menores) justifica a aplicação do concurso formal (art. 70 do CP). A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no entendimento consolidado do STJ (Tema 983), sendo desnecessária instrução probatória específica quando comprovada a ocorrência do dano.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: (i) A embriaguez voluntária não afasta o dolo específico exigido para o crime de ameaça, nos termos do art. 28, II, do CP; (ii) A prática de ameaça dirigida a vítimas distintas, ainda que em contexto único, autoriza a aplicação do concurso formal de crimes; (iii) É válida a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais no processo penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, ainda que sem instrução específica, quando comprovado o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 61, II, “e”, “f” e “h”; 70; 147, caput; CPP, art. 387, IV; CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.11.2018; TJMT, Ap 87222/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2015; TJMT, Ap 134363/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 25.11.2015; TJMT, Ap 0004961-07.2016.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por João Batista da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de 3 (três) crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), com incidência das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, todas do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Além da pena privativa de liberdade, foi fixada indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Consta da peça acusatória que, no dia 17 de novembro de 2024, por volta das 14h45, o apelante, sob efeito de álcool, ameaçou de morte sua companheira, C.A.R., e os filhos do casal, J.R.S. e G.R.S., ambos menores de idade. Os fatos ocorreram no interior da residência da família, ocasião em que o réu teria trancado as crianças no imóvel e impedido o acesso da genitora, enquanto proferia ameaças empunhando uma faca de cozinha.

A defesa sustentou, em síntese: (i) a inexistência de dolo específico, em razão do alegado estado de embriaguez do agente; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento de crime único de ameaça, sem aplicação do concurso formal, por ausência de individualização das condutas em relação aos filhos; (iii) a exclusão da indenização por danos morais, ao argumento de ausência de contraditório e de instrução específica acerca do dano.

O Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustentou que a embriaguez voluntária não afasta o dolo exigido para o crime de ameaça, e que as condutas foram claras e direcionadas a vítimas distintas, autorizando a incidência do concurso formal. Quanto à indenização por danos morais, invocou o art. 387, IV, do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 310088370), opinou pelo desprovimento do recurso, afirmando que o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório e que a alegação de ausência de provas carece de respaldo nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Batista da Silva contra sentença prolatada pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que o condenou pela prática de três crimes de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar, com incidência do concurso formal e de agravantes legais.

A autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos seguintes elementos: (i) declarações firmes e coerentes da vítima em juízo; (ii) depoimentos prestados pelos filhos em sede policial; (iii) Boletim de Ocorrência, auto de prisão em flagrante e medidas protetivas já anteriormente deferidas; (iv) testemunho dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

O acusado, em interrogatório judicial, negou as ameaças, mas sua versão mostrou-se isolada e em dissonância com o conjunto probatório.

Não procede a alegação defensiva de que o apelante, em razão da embriaguez, teria agido sem dolo específico. O art. 28, II, do Código Penal dispõe expressamente que a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal.

Ademais, pela teoria da
actio libera in causa
, responde criminalmente aquele que, de forma consciente, coloca-se em estado de embriaguez e, nessa condição, pratica o ilícito penal.

No caso em apreço, a conduta do agente revela plena consciência de seus atos: trancou os filhos dentro da residência, impediu o acesso da companheira, empunhou uma faca e proferiu ameaças de morte. Tais circunstâncias demonstram domínio da situação e intenção deliberada de intimidar as vítimas.

É inadmissível que o consumo voluntário de bebida alcoólica seja utilizado como escudo para justificar comportamentos violentos no âmbito familiar. Ao contrário, quando o agente, após ingerir álcool, transforma-se em agressor, evidencia ainda maior grau de reprovabilidade, pois, ciente de sua propensão à agressividade, expõe deliberadamente sua companheira e seus filhos a risco.

A violência doméstica praticada sob o pretexto da embriaguez traduz covardia e afronta não apenas à integridade física e psicológica das vítimas, mas também à dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento constitucional.

Cumpre destacar que a violência doméstica, ainda que impulsionada pelo consumo de álcool, não encontra qualquer espaço de tolerância nesta Corte. A embriaguez voluntária não exime de responsabilidade; ao contrário, evidencia dolo e agrava a censurabilidade da conduta, pois revela descaso consciente com as consequências dos atos.

Importa frisar que aquele que, sob efeito de bebida alcoólica, empunha uma faca e ameaça de morte sua própria família não pratica apenas um ilícito penal, mas atenta contra a paz do lar, viola o dever de proteção inerente às relações familiares e instaura um ambiente de medo e insegurança. Trata-se de conduta dotada de elevado grau de reprovabilidade, que exige resposta penal firme e proporcional, em respeito não apenas às vítimas diretas, mas também à preservação da ordem doméstica e da dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, em crimes de ameaça em âmbito familiar, vem se posicionando com rigor em relação à prisão cautelar, conferindo especial relevância às circunstâncias concretas do caso, sem prejuízo da análise definitiva em sentença, vejamos:

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica.
Crime de ameaça
. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, “a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que
o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas”
. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222170 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-02-2023

PUBLIC 28-02-2023). (grifo meus).

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima. 3. A decisão agravada destacou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser revista sem o revolvimento de fatos e provas. III. Razões de decidir5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação. 7. A tese defensiva carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024. (AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)

Por fim, é inaceitável atribuir à bebida alcoólica a responsabilidade pela prática do crime, pois tal raciocínio apenas reforça estereótipos de gênero e perpetua a violência doméstica, enfraquecendo a tutela da dignidade da mulher e da família.

Quanto ao concurso formal, a sentença reconheceu, com acerto, a ocorrência de três crimes de ameaça, diante da pluralidade de vítimas atingidas: a companheira e os dois filhos menores.

Nos termos do art. 70 do CP, configura-se concurso formal quando, mediante uma só ação ou omissão, o agente pratica dois ou mais crimes, ofendendo bens jurídicos distintos. As provas indicam que cada vítima recebeu ameaças específicas, conforme relatos consistentes prestados nos autos. Portanto, não há falar em crime único, devendo ser mantido o reconhecimento do concurso formal.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente consolidado entendimento no mesmo sentido, em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal n. 1024025-68.2023.8.11.0003, que julgou improcedente a denúncia oferecida contra o apelado pelos crimes previstos nos arts. 129, §13 (duas vezes), 147 e 150, §1º, c/c art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta a suficiência das provas para a condenação, destacando a coerência das declarações da vítima e a existência de laudos periciais que confirmam as lesões, além de requerer a fixação de indenização por danos morais em favor da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) definir o tipo de concurso de crimes aplicável entre as lesões causadas à mulher e à criança; (iii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar condenação quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais. 4. A vítima apresentou versão consistente dos fatos nas fases inquisitorial e judicial, confirmada por laudos médicos que atestaram lesões compatíveis com os relatos, tanto em relação a ela quanto à criança envolvida. 5. A condição de saúde mental da vítima (CID F-79) justifica eventuais imprecisões nos relatos, sem, contudo, comprometer sua credibilidade, sobretudo diante da harmonia com os demais elementos probatórios.
6. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a intimidação da vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido. No caso, a vítima relatou medo real e imediato, reforçado pela solicitação de medidas protetivas. 7. A conduta do réu de invadir a casa da ex-companheira à noite, pulando o muro sem autorização, configura o crime de violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP). 8. As agressões à mulher e à criança ocorreram no mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos, devendo ser reconhecido o concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP).

9. O quantum indenizatório por danos morais deve observar a realidade econômica do condenado, sendo adequado o valor fixado em R$2.000,00, nos termos do Tema 983 do STJ, que admite a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e respaldada por laudos periciais, é suficiente para embasar condenação penal. Quando as lesões contra mãe e filha ocorrem no mesmo contexto e sem intenção autônoma, aplica-se o concurso formal próprio.

É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 69, 70, caput, 129, §13, 147, 150, §1º e 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, Tema Repetitivo 983.

(N.U 1024025-68.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE
07/08/2025
). (grifo meus).

A fixação de valor mínimo para reparação por danos morais, no montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, constando expressamente do pedido formulado na denúncia e tendo sido submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a orientação já firmada por este Tribunal, conforme julgado anteriormente citado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, consolidou o entendimento de que não é necessária instrução probatória específica para a fixação de indenização mínima, bastando a comprovação do dano decorrente do crime, como verificado nos autos. Desta forma ficou a redação da tese:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Trata-se, portanto, de providência legítima e proporcional, que cumpre a função reparatória mínima da sentença penal, sem violar o contraditório nem o devido processo legal.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025